Tribunal: TJES
Processo: 5005686-20.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005686-20.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005686-20.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: DONIZETE DIAS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DONIZETE DIAS DOS SANTOS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do processo tombado sob nº 0001255-78.2022.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) a prisão é ilegal, haja vista que o paciente foi abordado por policiais militares dentro de uma residência, sem que para tanto houve mandado judicial prévio ou autorização; (ii) o custodiado é primário, possui residência física, é um homem honesto e trabalha com reciclagem e conserto de bicicletas.

Requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão, sob a alegação de ter se verificado de forma ilegal e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas.

A liminar foi
in
deferida
em Decisão proferida no ID nº 2846886.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 3284262.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 3285692, opinando pela concessão da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 12 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005686-20.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: DONIZETE DIAS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DONIZETE DIAS DOS SANTOS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do processo tombado sob nº 0001255-78.2022.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) a prisão é ilegal, haja vista que o paciente foi abordado por policiais militares dentro de uma residência, sem que para tanto houve mandado judicial prévio ou autorização; (ii) o custodiado é primário, possui residência física, é um homem honesto e trabalha com reciclagem e conserto de bicicletas.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Nessa linha de raciocínio, colhe-se dos autos que, no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta de 09:26 horas, na Avenida Gonçalves Dias, Bairro São Diogo I, em Serra/ES, os réus Felipe Dias dos Santos, Moysés Pimentel Santos e Donizete Dias dos Santos, agindo associados, tinham em depósito, no interior de residência utilizada como “base” para o comércio de entorpecentes, 153 (cento e cinquenta e três) pedras de crack, 26 (vinte e seis) buchas de maconha, sendo que Felipe também trazia consigo 37 (trinta e sete) pinos de cocaína.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento na região, quando foram informados de que três indivíduos envolvidos no tráfico estariam, naquele momento, realizando a contagem de entorpecentes e dinheiro proveniente dessa comercialização ilícita, e que um deles seria Felipe, apontado por moradores da região como “gerente do tráfico”.

Em razão disso, os militares iniciaram diligências e avistaram o réu Felipe. Este, ao perceber a presença dos agentes, correu para dentro de uma casa, deixando cair em via pública uma sacola contendo os 37 pinos de cocaína.

Ato contínuo, diante da situação flagrancial, os militares adentraram à residência e nela encontraram os demais denunciados, as drogas apreendidas, além de três aparelhos celulares e R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie.

No que se refere à primeira alegação da defesa, referente à ilegalidade da busca domiciliar, rememoro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

No presente caso, por sua vez, a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local. Em outras palavras, o contexto que antecedeu a abordagem policial deu suporte suficiente para validar a diligência.

Dessa forma, observa-se que, a princípio, diante da narrativa fática trazida pelos policiais, que possui presunção de veracidade, não há ilegalidade na ocorrência, de modo que a discussão mais profunda acerca da suficiência probatória dessas declarações
exige
dilação probatória
,
extrapolando os limites cognitivos desta via de
habeas corpus,

não sendo manifesta e flagrante a ponto de autorizar, de pronto, o relaxamento da prisão.

No que
tange
ao cabimento
, por sua vez, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que os crimes em apuração envolvem crimes com pena superior a quatro anos.

No tocante à necessidade do cárcere provisório,
este foi fundamentado com base na manutenção da ordem pública.

Nesse contexto, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente aos delitos em apuração, a se considerar, que

a
quantidade e variedade de drogas apreendidas
é relevante (153 (cento e cinquenta e três) pedras de crack, 26 (vinte e seis) buchas de maconha eb37 (trinta e sete) pinos de cocaína).

Nesse ínterim, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Sobre o tema, e em casos semelhantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em decisões
proferidas pela
5ª e
pela
6ª Turmas
, vem se manifestando favoravelmente à custódia cautelar, consoante exposto na decisão por meio da qual indeferi a tutela liminar.

Assim sendo, ainda que eventual primariedade e outras circunstâncias positivas possam ser valoradas favoravelmente, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada.

Pelas razões acima expostas, tem-se que a prisão preventiva também se revela necessária e adequada ao caso concreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
INDEFIRO
o pedido de concessão da medida liminar, resguardando a possibilidade de ser revisto o entendimento no mérito.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005686-20.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: DONIZETE DIAS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
S

3
3
E 35
,
DA LEI Nº 11.343/06.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. COLETA PROGRESSIVA DE EVIDÊNCIAS DOS CRIMES. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CIRCUNSTANCIAL QUE EVIDENCIE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local. Em outras palavras, o contexto que antecedeu a abordagem policial deu suporte suficiente para validar a diligência da busca domiciliar, não havendo configuração de flagrante ilegalidade a ponto de autorizar o relaxamento da prisão.

2. A quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Ainda que eventual primariedade e outras circunstâncias positivas possam ser valoradas favoravelmente, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.